Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DA LEP. REVOGADO. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO CONFIGURADA AUTOMATICAMENTE. PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A, § 1o, II, DO CP. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
I - Segundo orientação jurisprudencial dominante sobre o tema, a revogação do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 não implicou em abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal, considerando a possibilidade de aplicação da continuidade normativo típica, que deve ser analisada a partir do caso concreto.
II - Se denúncia não descreve fato isolado, mas uma sucessão de condutas que, em tese, teriam perturbado a tranquilidade da vítima, não há que se falar em abolitio criminis, mas na continuidade típico normativa, enquadrando-se a conduta no delito disposto no art. 147-A, § 1o, II, do CP
III - Recurso conhecido e provido.